Tribunal: TJDFT
Processo: 0721254-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721254-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA GUAICURUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: GLEUSA GLADYS SILVA DO NASCIMENTO, ALZIRA TURATI FLEXA, AUGUSTA MONTEIRO DE LIMA FURTADO, MARIA LAURA SALES PINHEIRO, CLEUZA DE MORAES GOMES, EDUARDO GABRIEL, EVERALDO ANTONIO PASTORE, FERNANDO DE CASTRO LOPES, MARCIO RIVAS DE ALMEIDA FISCHER, MARCO ANDRE SCHWARZSTEIN, MARILIA DE ANDRADE ARAUJO, WALTER WIEDEMANN, CRISTINA BANTEL, DEANA DA CONCEICAO, ELDER ROCHA LIMA, ELZA GOMES DA SILVA, FILOMENA KOTAKA, FRANCISCO LOPES DE VASCONCELOS, WALDYR SANTOS GOMES, GLOVEN MUCIO PEREIRA, JADER CORREA DE SA, LUCIUS MAIA ARAUJO, JOSE AUGUSTO MONTEIRO DE LIMA FURTADO, PAULO AFONSO DE OLIVEIRA SILVA, RUBEN EDUARDO NAVATTA GALLART, MARCIO ANTONIO LUCAS MAURMO, MOACIR PIRES DE MORAIS, ODIMILSON SOARES QUEIROZ, PAULO MARTINS GAIARSA, RODRIGO GONZALO MIJON ENCINA, LAIS MARIA BORGES DE MOURAO SA, JANAINA MOURAO DE CIGANDA, ELZA MARIA REGO RAMALHO, SILVANA APARECIDA RIBEIRO, ELYESER SZTURM, CELIO AIRES DE ARAUJO, ANA MARIA ARRUDA LANA, ESPOLIO DE DANILO PRADO GARCIA, LUIZ OTONI DE CARVALHO, SANDRA PEREIRA NARDELLI, OSEAS ALMEIDA CARVALHO, GEONIVAL ISAIAS DE OLIVEIRA, MARIA NAVARRO GARCIA, MARIO BALABAN, MARIO RUBEM FERREIRA DE CERQUEIRA, MILTON AMADO KRUGER MARTINS, OSSIR GORENSTEIN, PAULO CEZAR DOCKHORN, ELISA DE SOUZA, SELMA KERDMAN BLOCH, SERGIO PINHEIRO WERNECK TELLES, SONIA HELENA TAVEIRA DE CAMARGO CORDEIRO, HUGO MANOEL DE SOUZA NEVES, FRANCISCA JANUARIA DE OLIVEIRA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de demarcação de terras, deferiu citação por edital. A agravante sustenta o cabimento do recurso, em razão da mitigação do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ressalta não ter havido a requisição ou expedição de ofício aos órgãos ou concessionárias públicas para a obtenção de endereços dos réus, cabendo a nulidade da citação via edital, em razão da necessidade de prévio esgotamento dos meios para a citação pessoal. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Afirma que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu ser nula a citação por edital deferida antes de terem sido providenciadas todas as tentativas de localização do réu. Relata que a citação por edital é exceção à regra e só pode ser utilizada quando esgotadas as tentativas de citação pessoal da parte demandada, cabendo ao autor da ação empenhar-se para localizar o atual endereço do réu ou comprovar que todos os esforços para o encontrar foram improdutivos. Argumenta que eventual reconhecimento da nulidade da citação por edital somente por ocasião do julgamento da apelação causaria severos prejuízos de tempo de tramitação do feito. Informa que a maior parte das tentativas de citações ocorreram apenas por meio de aviso de recebimento que não foram cumpridos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo regular (ID 17409032 e 17409033). Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso (ID 17431913), o agravante apresentou petição reiterando o conhecimento do recurso (ID 17623753). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. O processo que deu origem ao presente recurso trata sobre a demarcação e divisão de terras particulares com viés ambiental. Na decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a citação editalícia dos réus listados em petição de ID 63747254, por entender como preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 257 do Código de Processo Civil. A decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se mostra possível o conhecimento do recurso. Acerca do cabimento restrito do agravo de instrumento, confira-se a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “3. Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se contra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões).”[1] O entendimento jurisprudencial majoritário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de não reconhecer a possibilidade de interpretação extensiva do rol elencado no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Confira-se: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015/CPC. ROL TAXATIVO. PRESCRIÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. Como o caso dos autos, portanto, trata de insurgência contra decisão que acatou o pedido do Ministério Público do Distrito Federal, e não homologou o pedido de desistência da ação efetuado pela ora Agravante, não há que se falar em admissão do agravo de instrumento interposto. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1250346, 07098691320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforte inteligência do artigo 1.021, §1o do Código de Processo Civil, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada". 1.1. In casu, a decisão agravada não tratou sobre a questão da ilegitimidade passiva, não cabendo discussão de tal matéria em sede de agravo interno, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 2. O recente entendimento do colendo STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão. 2.1. Não comprovada a urgência da questão, cuja a análise se tornaria inútil em sede de apelação, resta inviável a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que não se amolda ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Não encontrando o Agravo de Instrumento interposto amparo na legislação processual, resta patente sua inadmissibilidade, portanto, correta a decisão singular que não conheceu do recurso, nos temos do art. 932, III do CPC. 4. Preliminar de ofício suscitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1259820, 07049158420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO O ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida na ação indenizatória, sob o fundamento de que é manifestamente inadmissível, pois o indeferimento de produção de prova pericial não se encontra arrolado entre as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC nem pode ser considerado urgente pela inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como ressalvou o STJ no julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1.696.396/MT - TEMA 988. 2. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 2.1. Apenas as hipóteses discriminadas no artigo 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396 / MT, fixou a tese de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 4. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4.1. No caso em tela, inexiste urgência e nenhuma justificativa para sustar decisão interlocutória que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, já que nos termos do artigo 1.009, §1o, do CPC, "As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões". 5. Jurisprudência: "(...) Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. (...)" (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) 6. Com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, c/c artigos 203, 1.002, 1.015 e 1.009, §1o, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, mantém-se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 7. Agravo interno improvido. (Acórdão 1259021, 07024579420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, por fim, que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 988 que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é aplicável ao presente caso. A discussão travada no presente recurso não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2078.